Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0713527-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, VANESSA MARIA TREVISAN - 13a TITULAR DA VARA CÍVEL, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos no AGI n. 0713527-06.2023.8.07.0000, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador James Eduardo Oliveira. No caso dos autos, registro que o presente AGI já fora inicialmente analisado pelo plantão judicial, consoante Decisão de ID. 45615026, da Excelentíssima Desembargadora, então plantonista, Diva Lucy de Faria Pereira. Em seguida, o eminente Relator Natural do recurso, Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, procedeu à análise do efeito suspensivo e o indeferiu, consoante decisão de ID. 47137491. É o breve relatório. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Os embargos de declaração opostos ao ID54297637 não se subsome a nenhuma das hipóteses previstas na portaria supra. Em verdade, sua análise neste Plantão Judicial é obstada pelo fato de já ter sido objeto de análise tanto em sede de plantão judicial anterior, quanto pelo próprio órgão judicial competente. Consequentemente, o citado embargos de declaração deverá ser submetido à apreciação do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, Relator Natural do processo, ao retorno do expediente forense, na próxima segunda-feira, 11/12/2023. Com essas considerações, não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, deixo de examinar, em regime de plantão judicial, a petição apresentada no ID 54297637. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Excelentíssimo Desembargador James Eduardo Oliveira, com as nossas homenagens. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segunda Instância